Tribunal: STJ
Processo: 1001990-98.2022.8.26.0596
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTAR
ADVOGADOS
: FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - RS067502
FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - SP488793
AGRAVADO
: CREUSA ARAUJO SERTORIO
ADVOGADO
: DANIEL DE SOUZA SILVA - SP297740
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. SEGURO. DANOS
MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A alteração das conclusões do

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000651 - SP (2025/0276635-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MBM SEGURADORA SA
AGRAVANTE
: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADOS
: FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - RS067502
FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - SP488793
AGRAVADO
: CREUSA ARAUJO SERTORIO
ADVOGADO
: DANIEL DE SOUZA SILVA - SP297740
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. SEGURO. DANOS
MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo interno provido. Agravo conhecido para não conhecer do
recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
18/11/2025
24/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52614082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:03:57
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: dc99422b-49c9-4f2a-b96f-a68adf30d645

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52614082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:03:57
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: dc99422b-49c9-4f2a-b96f-a68adf30d645

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000651 - SP (2025/0276635-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MBM SEGURADORA SA
AGRAVANTE
: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADOS
: FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - RS067502
FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - SP488793
AGRAVADO
: CREUSA ARAUJO SERTORIO
ADVOGADO
: DANIEL DE SOUZA SILVA - SP297740
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. SEGURO. DANOS
MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo interno provido. Agravo conhecido para não conhecer do
recurso especial.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por MBM SEGURADORA S/A. (MBM)
contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não conheceu do
agravo em recurso especial, ante a ausência de afronta a dispositivo legal.
Nas razões do presente inconformismo, MBM pugnou pelo afastamento do
óbice de prelibação.
Não Houve impugnação ao recurso.
Documento eletrônico VDA52406053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:25
Código de Controle do Documento: 5b648465-583f-484d-812d-230ed3569cf3

É o relatório.

VOTO
Reconsideração do decisum
De fato, verifica-se que MBM, nas razões do agravo em recurso especial,
impugnou a decisão de inadmissibilidade do apelo nobre.
Dessa forma, reconsidero a decisão agravada e passo à análise do recurso
especial interposto por MBM.
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.
Em seu recurso especial, amparado no
III,
, da CF, MBM alegou
art. 105,
c
divergência jurisprudencial, sustentando, em síntese, o não cabimento da condenação
por danos morais.
Pois bem.
Sobre o tema, a Corte local consignou:

Creuza Araújo Sertorio afirma ter sido surpreendido por descontos em
favor de Mbm Seguradora S.A., no valor mensal de R$ 50,76, relativos a
seguro não contratado por ela. Em outubro de 2022, ajuizou ação
declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedidos de
indenização por dano moral e repetição do indébito.
Cumpria à Ré a prova da contratação do seguro, seja porque constitui
fato impeditivo do direito da Autora, seja por conta da inversão do ônus
da prova, cabível no caso por aplicação do
o, VIII, do Código de
art. 6
Defesa do Consumidor. Após impugnação à assinatura aposta no
contrato apresentado, não foi realizada perícia grafotécnica porque a Ré
não apresentou a via original do instrumento contratual. Por isto foi
corretamente reconhecida a inexistência de prova da relação jurídica.
A Ré não indicou erro capaz de justificar a cobrança indevida, antes
sustentou a regular contratação, mas deixou de apresentar o instrumento
contratual subscrito pela Autora.
Revendo meu posicionamento, para aderir ao entendimento
majoritário desta Câmara, reputa-se configurado o dano moral em
tais casos, eis que presentes as sensações de insegurança e
injustiça diante de desconto indevido na conta bancária onde a
parte recebe parcos benefícios previdenciários, circunstância que
ultrapassa o mero aborrecimento.
Documento eletrônico VDA52406053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:25
Código de Controle do Documento: 5b648465-583f-484d-812d-230ed3569cf3

Nesse contexto, o Tribunal estadual, soberano no contexto fático-probatório,
conforme acima transcrito, assentou que ficou configurada a falha na prestação dos
serviços prestados, o que afasta a alegação de mero dissabor.
Por isso, conforme se nota, o TJSP assim decidiu com amparo no contexto
fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o consequente
acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o reexame das
provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7
do STJ.
A propósito, confiram-se os precedentes:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REPARO DE VEÍCULO. FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA. DANO E NEXO CAUSAL RECONHECIDOS PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.

AGRAVO

SÚMULA
7/STJ.
DESPROVIDO.
1. Nos termos do
caput, do Código de Defesa do Consumidor, o
art. 14,
fornecedor
de
serviços
responde
objetivamente
(ou
seja,
independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos
suportados pelos consumidores, decorrentes da má prestação do
serviço. Além disso, o § 3o do referido dispositivo legal prevê que o
fornecedor só não será responsabilizado quando provar que, tendo
prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro.
2. Na hipótese, o Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos, das
provas, dos documentos e da natureza consumerista da relação jurídica,
concluiu haver responsabilidade civil objetiva pelos danos causados à
consumidora, decorrente da falha na prestação do serviço,
reconhecendo categoricamente o nexo causal entre a ação da parte
demandada e o dano sofrido.
3. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre
responsabilidade da ora agravante e a configuração de danos
morais demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos
autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que
dispõe a Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.865.744/SE,
Turma, julgado em
DJEN de
– sem destaque no
23/6/2025,
1/7/2025
original)

Documento eletrônico VDA52406053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:25
Código de Controle do Documento: 5b648465-583f-484d-812d-230ed3569cf3

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL E MORAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
7
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. DANO MORAL. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de indenização por dano material e moral.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes: i) à alegação de inexistência de ato ilícito ou falha na
prestação de serviço de confecção do vestido de noiva, tampouco
ausência de nexo causal entre a entrega do vestido e o dano
supostamente sofrido pelas autoras, ora recorridas, ii) ao pedido de
redução do valor da compensação pelos danos morais sofridos pelas
recorridas e iii) à alegação de inexistência de configuração do dano
moral, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado em
recurso especial pela Súmula 7/STJ.
3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a modificação do
valor fixado a título de danos morais somente é permitida quando a
quantia estipulada for irrisória ou exagerada.
Precedentes.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.830.738/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
– sem
16/6/2025,
24/6/2025
destaque no original)

Não está a merecer reforma, portanto, o acórdão impugnado.
Nessas condições,
ao agravo interno para
DOU PROVIMENTO
CONHECER
do agravo para
do recurso especial.
NÃO CONHECER
Inaplicável a majoração dos honorários recursais.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA52406053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:25
Código de Controle do Documento: 5b648465-583f-484d-812d-230ed3569cf3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.000.651 / SP
Número Registro: 2025/0276635-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10019909820228260596
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MBM SEGURADORA SA
OUTRO
NOME
: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADOS : FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - RS067502
FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - SP488793
AGRAVADO
: CREUSA ARAUJO SERTORIO
ADVOGADO
: DANIEL DE SOUZA SILVA - SP297740
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MBM SEGURADORA SA
AGRAVANTE : MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
Documento eletrônico VDA52587631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:51:25
Código de Controle do Documento: 5dd19d1a-b3ca-4c44-b887-b7cc46dd9667

ADVOGADOS : FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - RS067502
FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - SP488793
AGRAVADO
: CREUSA ARAUJO SERTORIO
ADVOGADO
: DANIEL DE SOUZA SILVA - SP297740
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52587631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:51:25
Código de Controle do Documento: 5dd19d1a-b3ca-4c44-b887-b7cc46dd9667